Tribunal: TCU
Processo: 024.958/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, relativa à aplicação dos recursos repassados pela União para o município de Pinheiro/MA. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória relativa à irregularidade atribuída à Sra. Maria da Graça Silva Soares; 9.2. julgar irregulares as contas do município de Pinheiro/MA, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres abaixo especificados, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Cofre Credor: Fundo Nacional de Saúde. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/5/2011 46.200,00 27/6/2011 52.800,00 22/7/2011 66.000,00 22/8/2011 52.800,00 29/9/2011 52.800,00 19/10/2011 52.800,00 22/11/2011 52.800,00 20/12/2011 66.000,00 13/1/2012 72.600,00 7/3/2012 59.400,00 20/3/2012 59.400,00 19/4/2012 59.400,00 22/5/2012 52.800,00 22/6/2012 52.800,00 20/7/2012 52.800,00 Cofre Credor: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro/MA (CNPJ 11.782.162/0001-45). Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/5/2011 46.200,00 27/6/2011 52.800,00 22/7/2011 66.000,00 22/8/2011 52.800,00 29/9/2011 52.800,00 19/10/2011 52.800,00 22/11/2011 52.800,00 20/12/2011 66.000,00 13/1/2012 72.600,00 7/3/2012 59.400,00 20/3/2012 59.400,00 19/4/2012 59.400,00 22/5/2012 52.800,00 22/6/2012 52.800,00 20/7/2012 52.800,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovar, perante este Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.7. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.